Tribunal: TJSP
Processo: 0009624-82.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado tentado – Art. 155, § 4o, incisos I e IV c.c 14, II ambos do Código Penal – Recurso da Defesa – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva sob o crivo do contraditório – Depoimentos dos policiais, da vítima e das testemunhas mostram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto

Ementa:
Furto qualificado tentado – Art. 155, § 4o, incisos I e IV c.c 14, II ambos do Código Penal – Recurso da Defesa – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva sob o crivo do contraditório – Depoimentos dos policiais, da vítima e das testemunhas mostram-se seguros e coesos – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu – Aplicação das atenuantes referentes à confissão e à menoridade relativa – Prejudicado – Já reconhecido em sentença – Apelo do Ministério Público – Reconhecimento do delito em sua modalidade consumada – Provido – Réu apossou-se dos bens por tempo juridicamente relevante, sendo que, um dos objetos furtados não foi sequer recuperado pela vítima – Pena alterada – Regime mantido – Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial deferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009624-82.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
CESAR LUIS DOS REIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso ministerial,
reconhecendo o delito em sua modalidade consumada, alterando a pena para 02 anos
de reclusão e 10 dias-multa, no piso, pela prática prevista no art. 155, § 4o, incisos I
e IV c.c 14, II. No mais, mantiveram a r. decisão por seus próprios
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196
Apelante/Apelado: Cesar Luis dos Reis
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Alexandre Antonio Bueno
Comarca: Franca
Voto no 26743
Furto qualificado tentado – Art. 155, § 4o, incisos I e IV c.c
14, II ambos do Código Penal – Recurso da Defesa –
Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório –
Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva sob o
crivo do contraditório – Depoimentos dos policiais, da
vítima e das testemunhas mostram-se seguros e coesos –
Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto
condenatório – Absolvição ante o reconhecimento de
atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da
insignificância – Inviável – Valor do bem jurídico lesado
não é ínfimo – Alta reprovabilidade ante a ação do réu –
Aplicação das atenuantes referentes à confissão e à
menoridade relativa – Prejudicado – Já reconhecido em
sentença – Apelo do Ministério Público – Reconhecimento
do delito em sua modalidade consumada – Provido – Réu
apossou-se dos bens por tempo juridicamente relevante,
sendo que, um dos objetos furtados não foi sequer
recuperado pela vítima – Pena alterada – Regime mantido –
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial
deferido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a
Vara da Comarca de Franca (fls. 398/402), CÉSAR LUIS DOS REIS
(qualificado à fl. 22) foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de
reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 155, §4o, incisos I e IV, c.c art. 14, II ambos do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
3
A pena corporal foi substituída por uma
restritiva de direitos, que consiste na prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo, e multa,
consistente em 10 dias-multa.
Inconformado, apela o Ministério Público
pleiteando a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a
prática do crime de furto na forma consumada. (fls. 416/420).
Por esta via recursal, também a Defesa (fls.
422/434), no prazo legal, pleiteia pela absolvição do réu pela
insuficiência do suporte probatório, bem como pela atipicidade do
delito, aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente,
requer-se a aplicação das atenuantes referentes à confissão e à
menoridade relativa do réu. Por fim, clama-se pelo reconhecimento do
delito em sua forma tentada, diminuindo a pena em seu grau máximo.
Devidamente
contra-arrazoados
os
recursos (fls. 435/437 e 439/445), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 450/458).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
4
Consta dos autos que, no dia 23 de Agosto
de 2012, na esquina da Rua Ouvidor Freire com a Rua Batatais, Centro,
na cidade e comarca de Franca/SP, ALEXANDRE ANTONIO BUENO
e CÉSAR LUIS DOS REIS (qualificada à folha 22), previamente
ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram para proveito
deles, mediante destruição de obstáculo, um aparelho de som da marca
Positron e uma bateria de automóvel da marca Ajax Free, pertencentes a
Fabiano Rodrigues da Silva.
Conforme restou apurado, os acusados
danificaram uma das portas do veículo Ford Fiesta CLX, de placas
CHU-9485 referente à cidade de Franca, que estava estacionado na
referida via pública, a fim de furtar objetos que se encontravam no
interior do carro.
Assim,
vasculharam
o
interior
do
automóvel, a procura e bens, subtraindo o aparelho de som e a bateria
que ali estavam instalados, para posteriormente evadir-se do local.
Ocorre que, nesse ínterim, uma testemunha
flagrou a conduta delituosa e acionou a Polícia Militar. Dessa forma,
foram detidos os réus, que ainda se encontravam nas adjacências do
local do delito, sendo, portanto, detidos e levados à delegacia para as
medidas cabíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
5
A materialidade restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/03), Boletim de Ocorrência
(fls. 12/14), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), Auto de Entrega
(fl. 17), Auto de Avaliação (fls. 49/50) e pelas provas orais colhidas
durante a instrução criminal.
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente César Luis dos Reis foi
interrogado, em sede policial, porém optou por não colaborar com a
elucidação dos fatos, mantendo-se silente (fl. 10), atitude que, embora
escudada em garantia constitucional, é imprópria de pessoa acusada de
um grave delito. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado
procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu
no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:
“Releva notar que a prova
do fato criminoso não consistiu somente no testemunho dos
policiais; o primeiro indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como
nada respondesse à autoridade policial a respeito da grave
imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer
sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as
forças injusta acusação, notadamente se da gravidade da
que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público.
Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
6
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”).
Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa constitucional”
(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a
Câmara de Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
Por outro lado, em Juízo, César confessou
a prática delitiva realizada mediante concurso de agentes. No entanto,
negou ter arrombado a porta do veículo, afirmando que esta se
encontrava apenas encostada. (mídia anexa)
A confissão judicial, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus
passa a ser do confidente, já autoriza e serve como supedâneo para uma
decisão condenatória e, neste caso, serve de sustentação para a
condenação do infrator, por motivos que, apesar de evidentes, serão
expostos a seguir.
Os Policiais Paulo Silva e Carmelo
Fernandes apresentaram versões harmônicas e seguras, no que tange aos
fatos. Contaram que foram solicitados a comparecer ao local onde
estaria ocorrendo um furto a um veículo. Ao chegar no local, obtiveram
êxito em localizar dois rapazes perto do automóvel e em posse de uma
bateria. (mídia anexa)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
7
A vítima, por sua vez, confirmou a
subtração da bateria e do aparelho de DVD, ambos instalados em seu
automóvel, sendo que, o segundo objeto não foi recuperado. Reiterou,
também, que seu veículo encontrava-se trancado no momento do delito.
(mídia anexa)
Em se tratando do argumento de César, de
que a porta do carro se encontrava trancada, isto se mostra falso, pela
constatação do Laudo de Exame de Veículo, o qual atestou, de maneira
clara, o dano encontrado na porta, em decorrência de um
arrombamento. Foi verificado pelo perito falha no mecanismo de
segurança da porta dianteira esquerda, o qual encontra-se inoperante e o
seu puxador externo danificado (fl. 104).
Isso posto, resta evidente que houve
rompimento de obstáculo para a subtração dos bens.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não procede a tese de insuficiência
de provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
do apelante pelo delito de furto qualificado. Ressaltando-se, ainda, que
Alexandre Antônio Bueno, que também participou da prática delitiva já
foi condenado, demonstrando que o lastro probatório é mais do que
suficiente para sustentar uma condenação.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
8
qualquer justificativa consistente para o fato de o réu estar em posse da
res furtiva no momento em que foi abordado.
Insurge-se a Defesa, ainda, quanto à
atipicidade material da conduta, pleiteando a absolvição do réu ante a
aplicação do princípio da bagatela. No entanto, seu inconformismo não
deve ser atendido.
Frisa-se, de início, a impossibilidade de se
reconhecer o principio da insignificância uma vez que tal princípio não
é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário,
há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res
não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor,
representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social.
"Habeas corpus. Furto de barras de chocolate.
Res furtiva de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade.
Alegada incidência do postulado da insignificância penal.
Inaplicabilidade. Paciente reincidente específico em delitos
contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes
criminais. Ordem denegada. 1. Embora seja reduzida a
expressividade financeira dos produtos subtraídos pelo
paciente, não há como acatar a tese de irrelevância material
da conduta por ele praticada, tendo em vista ser ele
reincidente específico em delitos contra o patrimônio. Esses
aspectos dão claras demonstrações de ser um infrator
contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento
da insignificância material da conduta increpada ao
paciente serviria muito mais como um deletério incentivo
ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
9
injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC no
96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem denegada. " (STF,
HC 101.998/MG, 1.a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe de 22/03/2011 grifo nosso)

Mesmo
para
aqueles
que
adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância, é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o
valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta do infrator não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Em primeiro, nota-se que o ataque
patrimonial (R$ 220,00) não foi irrisório. Aliás, não pode ser
considerado desprezível de forma que, considerar que a ação do réu se
revestiu de “inexpressividade da lesão jurídica provocada” seria um
verdadeiro incentivo à prática de delitos patrimoniais de baixos valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
10
Além desses pontos, salienta-se que o
comportamento do agente é reprovável, pois o réu agiu mediante
destruição de obstáculo à subtração da coisa e em concurso de agentes.
Superadas essas questões, passa-se para
análise da pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, que, nesse caso, estão a favor do réu, o
M.M Juiz a quo, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, 02 anos de
reclusão.
Na segunda, vislumbra-se que, embora
César fosse menor de 21 anos de idade à época dos fatos, bem o como
tenha confessado ao delito, ensejando a configuração da atenuante da
menoridade relativa e a da confissão, nos ditames da Súmula 231 do
STJ, a sanção não pôde ser fixada aquém do mínimo legal:
“A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.”
Nesse sentido, vale ressaltar que, em que
pese a insurreição defensiva, pleiteando o reconhecimento das
atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa, vê-
se que o pedido restou prejudicado, porquanto as circunstâncias já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
11
foram reconhecidas na r. decisum, embora não tenham podido reduzir a
reprimenda em maior grau, conforme explicado acima.
Na derradeira fase, a atenuante de crime
tentado foi equivocadamente aplicada, reduzindo-se em 1/3 o montante
de pena do delito. Todavia, a infração não deve ser reconhecida em sua
modalidade tentada, afinal, existia retenção livre e pacífica da res por
parte do infrator, ainda que por curto período, o que demonstra a
inversão da posse dos objetos. Ainda, ressalta-se que um dos objetos
sequer foi recuperado, ficando evidenciado, portanto, que o acusado
obteve a posse mansa dos objetos por um lapso temporal juridicamente
relevante.
Ora, o fato de parte dos bens subtraídos
terem sido recuperados não influencia no momento consumativo do
delito, pois neste instante a propriedade da vítima já fora retirada de sua
esfera de disponibilidade, o que demonstra que o momento da
consumação do crime já havia ocorrido.
Assim, o infrator percorreu, na verdade,
todo o iter criminis do tipo insculpido no artigo 155, do Código Penal.
A execução foi plena, bastando, para sua caracterização, que o bem
passe para a detenção física do agente e isso ocorreu no caso em tela,
não podendo o mesmo ser afastado apenas ante a eficiente ação dos
milicianos, que tiveram êxito na recuperação de parte dos bens e captura
do acusado, sendo certo que esses foram claros e uníssonos ao relatar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
12
sua versão dos fatos.
A jurisprudência já decidiu neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO.
SUBTRAÇÃO
DE
COISA
ALHEIA
MÓVEL.
PERSEGUIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
POSSE
TRANQÜILA.
DESNECESSIDADE.
ROUBO
CONSUMADO.
ORDEM
DENEGADA.
É
prescindível, para a consumação do roubo, que o
agente consiga a posse tranquila da coisa subtraída,
mesmo que perseguido e preso por policiais logo após
o fato. Não há como prosperar, pois, a alegação de
que o roubo não saiu da esfera de tentativa. Ordem
denegada (...) Sucede que a consumação do roubo
prescinde da posse tranquila ou pacífica do bem,
ainda que o agente tenha sido preso em virtude de
perseguição ocorrida após a subtração (...)”(STF, HC
91154, rel. Min, Joaquim Barbosa, j. 19/08/2008)”.
“Se a vítima, após a fuga do agente, busca
auxílio policial e, juntamente com os policiais, sai à
sua procura, não pode falar em tentativa, mesmo que a
busca redunde na prisão e recuperação dos bens
subtraídos. A prisão ocorre por procura e obra do
acaso, o que permite que, momentaneamente, o agente
tenha a posse tranquila da res”. (TACRIM-SP - AC -
Rel. Almeida Braga - BMJ 78/14).
Assim, não há que se falar em tentativa.
Dessa forma, na terceira fase não foi
verificada nenhuma outra causa modificadora, restando definitiva a
pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009624-82.2014.8.26.0196 -Voto no
13
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento das penas, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, foi fixado o regime aberto.
Por derradeiro, de rigor foi a manutenção
da substituição das reprimendas corporais de todos os apelantes por uma
pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, fixada em 10 dias-multa, no valor mínimo,
sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo
penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU INTEGRAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, reconhecendo o delito em sua
modalidade consumada, alterando a pena para 02 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, pela prática prevista no art. 155, § 4o, incisos I e IV
c.c 14, II. No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator